Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 973,14G (NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS GRAMAS E QUATORZE CENTIGRAMAS) DE MACONHA, 2,42G (DOIS GRAMAS E QUARENTA E DOIS CENTIGRAMAS DE COCAÍNA) E NOVE COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DOS USUÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, pois a prisão em flagrante, as filmagens e os depoimentos dos policiais e dos usuários formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas pelo recorrente, não havendo que se falar em desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.
2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
3. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa, calculados à razão mínima.